Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-60.2018.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000045-60.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA DO CHOCA-SINSEB e outros

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 8º, IV, C/C ART. 37, VI, DA CF/88. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

I - A Carta Magna por meio de seu art. 37, inciso VI, estendeu o direito à livre associação sindical aos servidores públicos, e, por meio do art. 8º, inciso IV, fixou o cabimento do desconto em folha como forma de pagamento da contribuição devida pelo sindicalizado, meio menos oneroso ao sindicato, sem distinção que exclua a incidência desta sistemática no que tange às contribuições sindicais facultativas mensais, ou estabeleça critério diverso quanto a tais contribuições.

II - Havendo prévia autorização dos servidores sindicalizados no tocante aos descontos em comento, os próprios servidores representados pelo Sindicato fazem jus ao desconto em folha de pagamento da contribuição sindical, não se exigindo previsão específica em lei municipal nesse sentido, nem a aplicação analógica da CLT para se cumprir a disposição constitucional.

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Reexame Necessário
n.
8000045-60.2018.8.05.0020
, oriundos do JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA em que são partes
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA DO CHOCA-SINSEB
e o
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REEXAMINAR
e
CONFIRMAR
a sentença, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator